Tribunal: TCU
Processo: 010.996/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7027/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.996/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Deividi Mello Martins (XXX.520.640-XX); Desiree Poschi Verdum (XXX.738.720-XX); Ivania Teresinha Albani Peretto (XXX.345.780-XX); Jader Fonseca de Araujo (XXX.399.200-XX); Joao Roberto Oswald (XXX.476.040-XX); Leandro Joel Scherer (XXX.554.240-XX); Leonardo Tadeu Correa Dutra (XXX.058.608-XX); Marcia da Rosa (XXX.833.440-XX); Mariane Goulart Bitencourt Rosa (XXX.254.020-XX); Sabrina da Silva da Costa (XXX.399.020-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.